Tribunal: TJMT
Processo: 1003550-37.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003550-37.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Representação comercial, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIO SOUZA PONCE - CPF: 714.955.501-25 (ADVOGADO), MAEB COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME - CNPJ: 03.597.194/0001-42 (AGRAVANTE), ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. - CNPJ: 00.028.986/0014-22 (AGRAVADO), ANDRE GUSTAVO SALVADOR KAUFFMAN - CPF: 165.802.398-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS –
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU – PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
– AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – POSSIBILITADO O PARCELAMENTO – MANUTENÇÃO –
TUTELA DE URGÊNCIA
–
CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A MULTA POR RESCISÃO CONTRATUAL – MEDIDA DE CARÁTER NITIDAMENTE SATISFATIVO E IRREVERSÍVEL – ART. 300, §3o DO CPC – QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção
iuris tantum
, podendo o Magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência da requerente. Precedentes do STJ e do TJMT. Todavia, possibilitado à parte, de ofício, o recolhimento das custas judiciais em 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas.

Devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificá-la, deve ser mantido o indeferimento do pedido, diante da necessidade de dilação probatória, sob o crivo do contraditório, associado ao perigo de irreversibilidade da medida, até que a instrução probatória forneça a segurança imprescindível para uma solução definitiva.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1003550-37.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

MAEB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME

AGRAVADA:

ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
MAEB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME
,

contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a
Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
,
Dr.

Yale Sabo Mendes
, que, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais

no 104140995.2021.8.11.0041
, ajuizada em face da
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
,
indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, possibilitando o pagamento das custas judiciais em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas; bem como concernente ao pedido de depósito em juízo da quantia de
R$280.315,11 (duzentos e oitenta mil, trezentos e quinze reais e onze centavos),

relativa ao
quantum

da indenização a ser paga (1/12 avos sobre o montante auferido durante a vigência do contrato)
.

Irresignada, a agravante discorre que a ação de origem foi ajuizada porque a autora/recorrente
firmou 03 (três) contratos de representação comercial com a empresa ré/agravada, um por prazo indeterminado e dois por prazo determinado. E, com relação ao contrato de representação comercial por prazo indeterminado, declara que houve a rescisão pela requerida/agravada, sem aviso prévio, e sem o pagamento da indenização prevista em lei.

Destaca
que com relação ao efeito suspensivo pretendido,
“a
medida se faz necessária, haja vista que ação foi distribuída em 19/11/2020, e por diversas situações alheias a vontade do Agravante, o feito permaneceu parado há aproximadamente 03 (três) meses, e até o julgamento final do apelo e trânsito em julgado da decisão, ainda deve demorar mais alguns meses”
(sic).

Afirma que
“neste interim, poderíamos chegar a (01) um ano de tramitação do feito, sem que o mesmo tivesse qualquer andamento processual, o que prejudicaria em muito o agravante, em suas vidas face a situação financeira que vive”
(sic).

Ressalta que
“nenhum prejuízo acarretará a parte adversa, pois o feito em sua origem teria andamentos como audiências e defesa – contestação, e impugnação, e que otimizaria um prazo significativo no tempo da ação”
(sic).

Registra que
“a rescisão ocorreu de forma unilateral da agravada, que não só foi minando – abandonando, aos poucos o agravante, assim como o meio formal utilizado pela agravada não é passível de prova, haja vista que foi efetuada por vídeo-conferência, inexistindo assim quaisquer documentos – e-mails, telegramas, mensagens que comprovasse tal fato”
(...). Assim,
“não dispõe de nenhum documento específico neste particular, sendo certo que a agravada também rescindiu o contrato desta forma, justamente para não se prejudicar ou produzir prova contra si mesma”
(sic).

Com relação à gratuidade da justiça, anota que
“as custas do feito chegam a cifra de R$21.507,14 (vinte e um mil, quinhentos e sete reais e quatorze centavos), o que até mesmo para quem teria condições de pagar, se torna um valor considerável, imagina para o agravante que é pobre – não só nos termos da lei, mas no sentido literal da palavra”
(sic).

Assevera que
“foi apresentado com a petição inicial, os documentos probatórios do direito do Agravante, quais sejam, a declaração de pobreza e BALANÇO PATRIMONIAL (ID’s n.os 70492044 e 70492045), que atestam que o agravante não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais. Além do mais, foram apresentados Extratos bancários, onde comprova que sequer movimentação financeira vem sendo realizado pelo agravante, o que comprova a as dificuldades financeiras”
(sic).

Acrescenta que
“mesmo sendo concedido a possibilidade de parcelamento das custas processuais, o que seria em 06 (seis) prestações – de R$ 3.584,53 (três mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e três centavos), ainda assim o agravante não tem condições de efetuar o pagamento”
(sic).

Por estas razões, pugna pelo provimento do recurso para determinar que a agravada deposite
em juízo a quantia relativa a indenização pela rescisão do contrato, a qual é de
R$280.315,11 (duzentos e oitenta mil,

trezentos e quinze reais e onze centavos), bem como seja concedido a benesse da justiça gratuita.

A almejada tutela recursal foi
indeferida
por mim, na data de 07/03/2022, conforme Id 120233976.

Contraminuta ofertada no Id 126028689.

Preparo recursal recolhido após o indeferimento (Id
133946695).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia em saber se é caso de reformar a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, possibilitando o pagamento das custas judiciais em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas; bem como o concernente ao pedido de depósito em juízo da quantia de
R$280.315,11 (duzentos e oitenta mil, trezentos e quinze reais e onze centavos),

relativa ao
quantum

da indenização a ser paga (1/12 avos sobre o montante auferido durante a vigência do contrato)
.

Eis o teor da decisão recorrida, na parte que importa:

“(...) Com relação ao pedido de concessão da assistência judiciária gratuita, passa-se ao exame da questão. Conforme jurisprudência do STJ, não é suficiente a mera declaração da parte requerente de que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das despesas processuais, exigindo-se a comprovação dessa condição:

“PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. ADMISSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 1.
Considerada a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência jurídica da parte, é facultado ao juízo, para fins de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, investigar a real situação financeira do requerente
. 2. Ademais, a desconstituição da premissa fática lançada acerca da existência de condições para arcar com o custo do processo demandaria reexame de matéria de prova, vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n° 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no AREsp 296.675/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/04/2013, DJe 15/04/2013).

Analisando os autos, verifica-se a parte autora apresentou autodeclaração de hipossuficiência. No entanto, observa-se que se trata de pessoa jurídica, que conforme demonstrado em balanço patrimonial e outros documentos contábeis (ID 70492044), não se encontra em manifesta situação de dificuldade econômica, não demonstrando efetivamente a ocorrência de prejuízos financeiros que a impeça de realizar o pagamento das custas processuais.

Por tal razão, indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita. Determino, nos termos do artigo 233, § 3o do Provimento CGJ 39 de 16 de dezembro de 2020, o parcelamento das despesas processuais que a autora tiver de adiantar no curso do procedimento em 6 parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária, sendo a primeira a ser paga após a publicação dessa decisão.

Para o deferimento da
tutela provisória de urgência
exige a presença dos requisitos enumerados no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam
: (a) a probabilidade do direito alegado pela parte autora
e
(b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A tutela de urgência de natureza antecipada, ainda, deve ser passível de reversão, nos termos do art. 300, §3o, do referido códex.

Com efeito, o deferimento de antecipação de tutela há de ter caráter provisório, isto é, a sua finalidade deve ser a de evitar eventual irreparabilidade de dano, ou lesão a direito, com vistas ao equilíbrio das partes na relação processual até a definição do direito perseguido, no julgamento final da lide.

O fato é que não se pode admitir que a antecipação tenha forma satisfativa, já que o reconhecimento acerca da procedência ou não do direito da parte pressupõe o desenvolvimento da relação processual, com observância dos princípios processuais constitucionais do devido processo legal e de suas garantias.

Nesse sentido, a doutrina de Teori Albino Zavascki:

“No particular, o dispositivo observa estritamente o princípio da salvaguarda do núcleo essencial: antecipar irreversivelmente seria antecipar a própria vitória definitiva do autor, sem assegurar ao réu o exercício do seu direito fundamental de se defender, exercício esse que, ante a irreversibilidade da situação de fato, tornar-se-ia absolutamente inútil, como inútil seria, nestes casos, o prosseguimento do próprio processo” (Antecipação de Tutela. 2a ed. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 97).

Pela análise dos documentos que alicerçam a exordial, verifica-se que nesse momento de cognição sumária, estes não constituem prova cabal da probabilidade do direito do autor, uma vez que, analisando os documentos trazidos pelo autor, não há prova robusta de que a rescisão do contrato fato incontroverso nessa lide, pois não há no processo documento por escrito que comprove à efetiva rescisão dos contratos firmados pelo autor, bem como a ausência de aviso prévio ou a negativa de pagamento dos valores devidos.

A par disso, tenho que os documentos que alicerçam a exordial não dão conta, nesse momento processual de cognição sumária, da probabilidade do direito do autor, uma vez que, analisando os documentos acarreados aos autos, não há nenhuma documentação formal cabal que comprove que a requerida rescindiu o contrato, conforme alega o autor em inicial, ou que o autor procedeu à prévia notificação para rescisão do contrato.

No mais, por não estar restar comprovada a rescisão como fato incontroverso, nesse momento processual, não se mostra possível impor à requerida o ônus de depositar em juízo a quantia de R$ 280.315,11 (duzentos e oitenta mil, trezentos e quinze reais, e onze centavos), e posteriormente a liberação ao autor, sem a oitiva da parte contrária.

Portanto, neste prematuro momento processual, entendo que as provas carreadas aos autos não dão conta de que a rescisão dos contratos é fato incontroverso. Por ser matéria controvertida, é mister a oitiva da parte contrária com a consequente dilação probatória, para que este juízo proceda ao exame dos fatos.

Ademais,
a presente decisão não possui caráter irrevogável e/ou irreversível,
de sorte que, demonstrado a presença dos requisitos através de pedido adequadamente fundamentado e comprovado, é possível que este provimento jurisdicional seja revisto a qualquer tempo.

ANTE O EXPOSTO
, por não estarem presentes os pressupostos previstos no art. 300 do CPC,
INDEFIRO o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA,
formulado na inicial”

Pois bem. Em que pese os argumentos vertidos no recurso, não se verifica
a probabilidade do direito, tendo em vista a necessidade de maior
dilação
probatória no feito, sob o crivo do contraditório, para se aferir se o suposto descumprimento contratual apontado pela agravante é ou não de responsabilidade da agravada.

Além disso, vislumbra-se o perigo de irreversibilidade caso a decisão seja reformada e a tutela concedida, caso ocorra de pronto a
rescisão
do contrato e o retorno ao
status quo ante
, com o pagamento da multa por rescisão contratual.

Logo, mostra-se precipitada qualquer providência de caráter antecipatório, nos moldes pleiteados pela agravante, porquanto os fatos imputados à parte contrária dependem de dilação probatória.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PERIGO DE DANO NÃO VERIFICADO – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO NÃO PROVIDO I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional. II - Desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, visto que, não foram demonstrados os requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente o perigo de dano e a probabilidade do direito invocado. III - A matéria esgrimada exige nítida dilação probatória, pois, conforme aduzido pela parte agravada em suas contrarrazões, as partes teriam ajustado o início da prestação de serviço para o mês de fevereiro/2022, ou seja, data diversa daquela alegada pela empresa autora, hipótese que acaso confirmada, afastaria a mora atribuída à parte demandada.”
(TJ-MT 10232771620218110000 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 09/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM ORDINÁRIO COM PEDIDO DE
TUTELA DE URGÊNCIA – MEDIDA SATISFATIVA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 300 DO CPC - PROBABILIDADE DO DIREITO - PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - REQUISITOS CUMULATIVOS - AUSÊNCIA - NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. A discussão é contratual e não está demonstrado a que título se procedeu a rescisão, e em que circunstâncias ocorreu, o que demanda melhores esclarecimentos com a participação da parte contrária. Ausente a probabilidade do direito ou evidência de risco de prejuízo irreparável, a ensejar a tutela pretendida nesse momento, pois a pretensão se mostra satisfativa, considerando que os argumentos não evidenciam a plausibilidade do seu direito em ver suspenso o débito de imediato. Portanto, necessário se esclarecer a que título ocorreu tais discordância entre as partes, e aplicações de cláusulas contratuais diante da rescisão efetivada, o que amplia a necessidade do contraditório e impede a reforma da decisão.”
(TJ-MT 10228874620218110000 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 03/05/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2022)

“
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie. Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução.”
(TJ-MT 10030431320218110000 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/09/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/09/2021)

Quanto ao pedido de justiça gratuita vindicado, o
artigo 98,
caput
, do CPC, dispõe que gozará do benefício da assistência judiciária, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

A miserabilidade disposta no citado artigo milita em favor da pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos.

Porém, não basta asseverar insuficiência de recursos. Incumbe ao requerente provar o fato de se encontrar em situação inviabilizadora de assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo, não se prestando, por óbvio, a mera declaração despida de qualquer elemento probatório.

Por sua vez, estabelece o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Interpretando ambos os dispositivos, extrai-se que o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes, que demonstrem, indene de dúvidas, que sua situação econômica não permite pagar às custas do processo sem prejuízo da própria subsistência, uma vez que, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa.

Não obstante seja admissível a concessão da benesse à pessoa jurídica com fins lucrativos, o critério para o seu deferimento deve ser mais rigoroso do que aquele adotado para a concessão à pessoa natural, tanto que a própria legislação processual não admite a comprovação da hipossuficiência econômica por mera alegação de insuficiência nestes casos, sendo necessário a prova cabal do estado de miserabilidade da requerente, como se dessume do disposto no artigo 99, §3o do CPC.

Assim, sem embargo às eventuais dificuldades financeiras enfrentadas pela empresa agravante, pelos documentos apresentados não ficou devidamente comprovado o estado da alegada precariedade da situação econômica vivenciada atualmente.

Todavia, andou bem o Magistrado singular ao possibilitar o parcelamento das custas judiciais em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, razão pela qual deve ser mantida.

Nesse sentido, cito entendimento desta Câmara:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DESPROVEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRECEDENTES DO STJ – PARCELAMENTO DAS CUSTAS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 98, § 6o, DO CPC
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AGRAVO REGIMENTAL MANIFESTAMENTE DESPROPOSITADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“É firme a orientação do STJ no sentido de que a declaração de hipossuficiência detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante” (STJ – AgRg no AREsp 488.555/RS).

Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 6o do CPC).

Como forma de assegurar o acesso ao Judiciário, há de ser concedido o parcelamento do valor das custas, consoante a previsão do art. 98, § 6o, do CPC.
”
(N.U 1021826-87.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 26/04/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022